Tribunal: TJSP
Processo: 0000215-72.2018.8.26.0542
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Homicídio doloso. Recurso que dificultou a defesa da vítima. Não se classifica na órbita do inciso IV do parágrafo 2o do artigo 121 do Código Penal a conduta de agente que, supostamente, ao desembarcar de carro já acidentado em que fugia do acompanhamento policial, tenha por hipótese disparado em direção à viatura em que viajavam os policiais, seus perseguidores. É

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Homicídio doloso. Recurso que dificultou a defesa da vítima. Não se classifica na órbita do inciso IV do parágrafo 2o do artigo 121 do Código Penal a conduta de agente que, supostamente, ao desembarcar de carro já acidentado em que fugia do acompanhamento policial, tenha por hipótese disparado em direção à viatura em que viajavam os policiais, seus perseguidores. É evidente que, em casos tais, os policiais não teriam sido propriamente surpreendidos pelos disparos que, desse modo, não comportam os adjetivos de inopinados e repentinos, posto que a condição funcional com que atuavam essas vítimas as preparava para essa hipotética agressão.